Tribunal: TJMT
Processo: 1022055-50.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022055-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO KICHESE NETTO - CPF: 467.431.201-97 (APELADO), HUDSON BRANDAO MARINHO - CPF: 695.041.137-53 (ADVOGADO), MEGA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 13.084.929/0001-98 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MEGA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 13.084.929/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAVO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIGADOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes decorrentes do golpe da falsa portabilidade, ainda que praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno.

O desconto indevido em proventos de aposentadoria caracteriza violação à dignidade do consumidor, ensejando reparação por danos morais, cujo valor da indenização guarda razoabilidade e proporcionalidade ao caso.

A restituição dos valores subtraídos indevidamente deve observar a forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022055-50.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MARIO KICHESE NETTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1022055-50.2022.8.11.0041, ajuizada por
MARIO KICHESE NETTO
em desfavor do ora apelante, da
MEGA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
e do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou procedentes as pretensões deduzidas em face do Banco do Brasil, declarando a inexistência dos três contratos de empréstimo consignado (48 x R$951,51; 48 x R$906,78; 72 x R$1.864,14), condenando o réu à restituição simples de R$22.334,58 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), com juros de 1% a.m. desde os desembolsos e correção a contar da publicação, bem como ao pagamento de danos morais de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso e correção pelo INPC a partir da sentença.

No mesmo ato, ainda extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à Mega Consultoria (art. 485, VI, CPC) e homologou a desistência em face do Banco Bradesco, condenando o Banco do Brasil nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o benefício econômico auferido (art. 85, § 2º, CPC).

Em suas razões de apelação, o
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta, em síntese, quanto a validade e legitimidade dos contratos firmados, à luz do princípio da autonomia da vontade, afirmando ter havido livre pactuação das condições (valor do crédito, encargos e parcelas) e a própria iniciativa do consumidor em buscar o empréstimo consignado.

Discorre sobre a ausência de vício ou defeito capaz de macular o negócio jurídico, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

Impugna a premissa de fortuito interno, aduzindo que a instituição observou seus protocolos e que não há prova robusta de fraude atribuível ao banco.

Afirma que a inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar os fatos constitutivos, asseverando que a contratação por autoatendimento com uso de credenciais pessoais é suficiente para validar os pactos.

Rechaça a condenação em danos morais, por inexistir negativação ou prova de abalo concreto, tratando-se de mero aborrecimento e advertindo contra a banalização do dano moral.

Quanto aos danos materiais, pugna pela improcedência e, subsidiariamente, pela restituição simples, rechaçando a devolução em dobro por ausência de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Ainda, conclui que não deu causa à propositura da ação, razão pela qual não poderia ser compelido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, devendo, portanto, ser afastada a condenação imposta nesse ponto.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, com a consequente reversão da sucumbência; alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório (Id. 313626948).

Nas contrarrazões, o apelado
MARIO KICHESE NETTO
pugna pela manutenção integral da sentença.

Argumenta que o caso se amolda ao conhecido “golpe da falsa portabilidade”, no qual terceiros, valendo-se de dados do consumidor, induzem contratações que, na prática, criam novos empréstimos sem portabilidade efetiva.

Menciona que o ônus de demonstrar a autenticidade da contratação eletrônica compete à instituição financeira, nos termos do Tema 1.061/STJ, o que não foi cumprido; que houve preclusão quanto a alegações de cerceamento de defesa, porque o próprio Banco requereu o julgamento antecipado e renunciou à produção de outras provas.

Elucida que se trata de fortuito interno/risco do empreendimento, atraindo a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) e a incidência da orientação do REsp nº 1.197.929/PR (fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias são inerentes à atividade e não afastam o dever de indenizar).

Sustenta que os descontos em verba alimentar e a privação de recursos do consumidor extrapolam meros aborrecimentos, legitimando o valor fixado a título de dano moral, além da restituição dos valores indevidamente subtraídos.

Requer, por fim, a manutenção da sentença, bem como a condenação do apelante em honorários recursais (Id. 313626952).

Registra-se, para fins de regularidade formal, que o preparo recursal foi comprovado no Id. 313626950, conforme movimentação processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
MÁRIO KICHESE NETTO
na ação de indenização por danos materiais e morais, declarando a inexistência dos contratos de empréstimo consignado e condenando o réu à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

A controvérsia recursal restringe-se à validade das contratações e à responsabilidade do banco apelante pelos danos ocasionados ao autor apelado em virtude de fraude na suposta portabilidade de crédito, bem como à condenação ao pagamento de danos materiais e morais e aos honorários advocatícios.

O recurso, contudo, não merece provimento.

A análise dos autos demonstra que o autor foi vítima do conhecido
golpe da falsa portabilidade
, em que terceiros, utilizando-se de dados pessoais obtidos de forma indevida, celebram novos empréstimos sob o pretexto de reduzir encargos de dívida preexistente.

No caso concreto, restou comprovado que o autor apelado jamais anuiu às contratações firmadas em seu nome, tampouco autorizou qualquer operação de crédito junto ao Banco do Brasil.

O apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas e a regularidade das contratações eletrônicas, conforme impõe o art. 429, II, do Código de Processo Civil, e o entendimento consolidado pelo Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
nas hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade
”.

Ainda, consoante a Súmula 479 do STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

Desse modo, caracterizada a falha na prestação do serviço e a omissão do banco em adotar mecanismos de segurança eficazes para evitar a fraude, subsiste o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA ELETRÔNICA
- INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, reconhecendo a ocorrência de fraude, condenou à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico é válida, diante da alegação de fraude, e se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral.
Comprovada a fraude na contratação do empréstimo, configurou-se falha na prestação do serviço, caracterizando a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.
A ocorrência de dano moral foi adequadamente fixada, considerando o abalo psíquico sofrido pelo autor em razão do empréstimo indevido. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “Há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em contrato de empréstimo eletrônico, com direito à restituição e indenização por dano moral.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10272066020238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024)

No tocante aos danos materiais, verifica-se que o magistrado
a quo
já determinou a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados, no montante de R$22.334,58 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), devidamente corrigidos e acrescidos de juros, não havendo insurgência específica quanto ao
quantum
, sendo, portanto, inexistente qualquer ilegalidade ou excesso que justifique a reforma da sentença.

Quanto aos danos morais, correta também a condenação fixada pelo juízo de origem, haja vista que os descontos indevidos em folha de pagamento, decorrentes de contratos fraudulentos, atingem a dignidade e a tranquilidade financeira do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor arbitrado —
R$8.000,00
— mostra-se adequado, proporcional e compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS –
DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR –

DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado o ato ilícito decorrente dos descontos em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003441320218110012, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
- TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007623-74.2021.8.11.0004, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, inexiste motivo para alteração, pois foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o benefício econômico obtido, observando-se os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.

Assim, não havendo fundamento jurídico capaz de infirmar a sentença recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico auferido, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026